Tribunal: TJES
Processo: 5023419-88.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023419-88.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5023419-88.2022.8.08.0035

Embargante: DANIEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA, DAVID JANUARIO DE OLIVEIRA, OSMAR SPERANDIO

Embargado: MUNICIPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES) - IPVV

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
DANIEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA, DAVID JANUARIO DE OLIVEIRA, OSMAR SPERANDIO
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que a parte embargante sustenta em síntese que há erro material no acórdão, pois o documento utilizado como prova foram os registros de empregado e não as fichas funcionais, como consta no acórdão.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 7565995) proferido, alegando vício.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Compulsando com detença os autos observo que a razão assiste ao recorrente, uma vez que o documento comprobatório denomina-se “registro de empregado” e não ficha funcional, como constou no acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para retificar o termo “fichas funcionais” e passar a constar “Registros de empregado”.

No mais, mantenho o acórdão como proferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)